Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-76.2020.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Possessória – Ausência de prevenção interna – Causa de pedir que envolve fatos diversos declinados em anterior ação possessória – Recurso não conhecido, suscitado conflito de competência perante o E. Grupo Especial da Seção de Direito Privado.